Tribunal: STF
Processo: RE 179881
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
URP/88 (16.19%). URP/89 (26.06%).
          I.  - URP/88: o S.T.F., julgando o RE 146.749-DF, entendeu,
afastada  a declaração de  inconstitucionalidade do art. 1., "caput",
do D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus, apenas, pela aplicação
da  URP, ao valor correspondente  a 7/30 (sete trinta avos) de 16.19%
sobre  os vencimentos de  abril e maio  de 1988, não cumulativamente,
mas  corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até o
seu efetivo pagamento.
          II.  - URP/89: o  S.T.F., no julgamento  da ADIn n. 694-DF,
decidiu ser indevida a reposição relativa a URP de fevereiro de 1989,
que foi suprimida pela Lei n. 7.730, de 31.01.89.
          III.  - Entendimento em  sentido contrario do relator deste
RE, conforme esclarecido nos RREE 144.328-MG e 157.386-DF.
          IV.  - R.E. conhecido  e provido, em parte, relativamente a
URP/88, e provido, integralmente, quanto a URP/89.